Tribunal: TJDFT
Processo: 0736623-46.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0736623-46.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: IANI ELSE NOGUEIRA ARAGAO RECORRIDO: IANI ELSE NOGUEIRA ARAGAO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo Distrito Federal e pela Defensoria Pública do DF com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque não prospera a tese de que seja necessária a inclusão da União no polo passivo (medicamento sem registro na ANVISA), uma vez que o medicamento em tela não se enquadra nesta hipótese, pois é registrado naquela autarquia. 3. Ademais, ainda que assim não fosse, a tese do RE 855.178/SE, foi fixada nos seguintes termos: Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.[1] 4. Ações que objetivem o fornecimento de medicamentos sem registro da ANVISA, deverão necessariamente ser propostas em face da União (RE 657.718, Tema 500). Mas, a previsão de solidariedade pelas demandas prestacionais na área de saúde, fixada no RE 855.178/SE, Tema 793, bem como o prognóstico de ressarcimento de quem suportou o seu ônus financeiro, diante dos critérios de descentralização e hierarquização, implica e afasta a hipótese de litisconsórcio passivo necessário da União. 5. Precedentes: Acórdão 1235396, 07576447320198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020; Acórdão 1221419, 07381096120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 15/12/2019. 6. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA – NULIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO – NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 239, § 1o do Código de Processo Civil estatui que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que a única alegação recursal é a nulidade processual em virtude de suposta ausência de citação do ente federado. O recorrente alega que “[...] não há Decisão determinando a citação do réu e não há expedição de mandado de citação em desfavor do Distrito Federal, a defesa não foi apresentada [...]”. 3. Entretanto, a análise dos autos revela que não assiste razão ao recorrente. Senão, vejamos. 4. De fato, em 14/12/2016 foi prolatada decisão de ID Num. 26315227 - Pág. 1 que deferiu a tutela de urgência pretendida e determinou a intimação do Distrito Federal acerca daquela medida, bem como a intimação da Secretaria de Estado de Saúde. Não há ordem para citação do ente federado. 5. A despeito disso, o processo teve regular processamento com as diligências de intimação, protocolos de petição da parte autora para fins de sequestro de verbas nas contas do réu, expedição de alvará de levantamento de valores, sendo que em 28/07/2017 o Distrito Federal comparece espontaneamente aos autos (ID Num. 26315258) e apresenta petição de defesa, onde, antes de qualquer coisa, se manifesta pela improcedência do pedido formulado pela parte autora na exordial e a seguir tece considerações sobre a inexistência de fundamento jurídico para a dispensação do medicamento requerido, uma vez que não integra a RENAME e REME/DF. Também argumenta a aplicação da lei no 12.401/11, bem como a lei na 8.080/1990. 6. Posteriormente, o Distrito Federal ainda apresentou petição em que se manifesta contrariamente à prestação de contas apresentada, sobrevindo a sentença de procedência em 11/01/2019. 7. Daí em diante o processo teve seguimento com a apresentação de embargos de declaração e do recurso inominado que ora se analisa, assim como com inúmeros outros atos processuais atinentes ao cumprimento provisório de sentença (apresentação de documentos, medidas de constrição judicial, expedição de alvará, etc). 8. De tudo exposto, sobressai não haver lugar para alegação de nulidade processual por ausência de citação, uma vez que, apesar da ausência da ordem expressa para tal finalidade na decisão de ID Num. 26315227, o certo é que o réu compareceu espontaneamente aos autos, apresentou contestação escrita e, apenas por ocasião do recurso inominado (apesar de já ter comparecido em outras ocasiões aos autos), ventilou a tese de nulidade. 9. Assim, e a despeito de o Distrito Federal gozar da prerrogativa de citação perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, na forma do art. 242, § 3o, do CPC, no caso em exame restou evidenciado que não houve prejuízo à defesa, que se observou o princípio do devido processo legal e do contraditório, razão porque, sem demonstração de prejuízo, não se há de falar em nulidade. 10. Isto posto, merece ser mantida incólume a sentença proferida. 11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 13. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários, nos termos da súmula 421, do STJ, que dita: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” II – Recurso do Distrito Federal O recorrente sustenta que o que o r. acórdão recorrido violou os artigos 5o, LV, art. 37, caput, art. 196 e 197, todos da CR/88, ao atribuir ao Estado a obrigação de dispensação de medicamento não registrado na ANVISA. Aponta contrariedade aos Temas 106 e 500 do STF, sob o argumento de que, no caso, a obrigação de fornecer o fármaco seria apenas da União. A requerente apresentou contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 793 (RE 855178/SE), cuja ementa do acórdão ora se transcreve: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” E ao julgar os embargos de declaração opostos, o STF assim complementou o julgado: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020. Destacamos) Ainda, importante destacar que o litisconsórcio passivo necessário da União decorre nos casos de inexistência de registro do medicamento na ANVISA, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, vejamos o julgado do STF (Tema 500): “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”. E, no caso em tela, o medicamento DENOSUMABE possui registro certo na Agência Reguladora (Anvisa) sob o n° 106750158, não podendo ser invocado o referido tema.” Lado outro, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria em realidade a análise da legislação infraconstitucional (existência do registro do medicamento na ANVISA). E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse toar, considerando que a Turma Recursal aplicou devidamente ao caso em apreço a tese fixada pela Corte Suprema, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. III. Recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal Com efeito, deve ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a reportada controvérsia aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 A recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional e administrativa concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do recurso de ID 27141019 é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. IV. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal (ID 29911361), com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC e determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais (SUREC) que seja SOBRESTADO o recurso de ID 27141019, interposto pela Defensoria Pública (Tema n. 1.002). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito